Tribunal: TJMT
Processo: 0025101-37.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0025101-37.2017.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSA IDENTIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA DO CRIME PATRIMONIAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA DO EXERCÍCIO DE GRAVE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
01. A estrutura típica do crime de roubo é composta, dentre outros elementos, de violência contra pessoa ou grave ameaça.
02. No caso, as provas testemunhas, incluindo o depoimento judicial da vítima, revelam que o apelado empregou força física apenas contra o objeto subtraído, sem causar temor à vítima.
03. Ausentes provas suficientes da violência contra pessoa ou grave ameaça contra a pessoa, a conduta do agente se amolda do tipo penal previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
04. Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025101-37.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERDENEY DE CAMPOS SILVA - CPF: 019.621.801-23 (APELADO), AELIZETH LOUZADA DE ASSIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSA IDENTIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA DO CRIME PATRIMONIAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA DO EXERCÍCIO DE GRAVE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

01. A estrutura típica do crime de roubo é composta, dentre outros elementos, de violência contra pessoa ou grave ameaça.

02. No caso, as provas testemunhas, incluindo o depoimento judicial da vítima, revelam que o apelado empregou força física apenas contra o objeto subtraído, sem causar temor à vítima.

03. Ausentes provas suficientes da violência contra pessoa ou grave ameaça contra a pessoa, a conduta do agente se amolda do tipo penal previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

04. Recurso ministerial desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pela MM juíza de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos n. 0025101-37.2017.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificou o crime de roubo majorado para furto simples e
condenou o réu
Gerdeney de Campos Silva
pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 65, III, “d”, e art. 307, c/c art. 69, c/c art. 61, I, todos do Código Penal, à pena de e
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de 04 (quatro) meses de detenção.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de obter a condenação do recorrido pelo crime de roubo
narrado na denúncia, alegando, em síntese, que o conjunto probatório não deixa dúvida quanto à grave ameaça sofrida pela vítima, caracterizando o delito previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal (Id. 205198235).

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (Id. 205198236).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo provimento do recurso
(id. 206413169).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Insurge-se o Ministério Público contra a desclassificação efetuada na sentença, requerendo ao final, a condenação do acusado pela prática do delito de roubo, nos termos da denúncia.

Extrai-se dos autos que o apelado foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e de falsa identidade, previstos no art. 157, §2o, inciso II, e no art. 307, na forma do art. 69, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal, tendo em vista o seguinte contexto fático delituoso narrado na denúncia:

“
No dia 04 de julho de 2017, por volta das 14h20min, em ponto de ônibus situado na Avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Centro, nesta urbe e comarca, o denunciado GERDENEY, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com um comparsa por ora não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para si, 01 (uma) bolsa feminina, cor bege, contendo: R$600,00 (seiscentos reais) em cédulas, 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta, 01 (uma) chave de fenda elétrica, 01 (uma) chave do automóvel CITRÖEN/C3, 01 (um) par de meia, cor preta, 01 (um) molho de chaves, avaliados indiretamente às fls. 23 em R$930,00 (novecentos e trinta reais), todos pertencentes à vítima Aelizeth Louzada de Assis.

Nesta oportunidade, o implicado atribui-se a falsa identidade de Jerdeley Manoel de Campos, no intuito de encobrir sua vida anteacta.

A vítima acionou os policias militares, contudo, transeuntes presenciaram toda ação delituosa e lograram êxito em deter apenas GERDENEY.

Os milicianos chegaram no local, e em revista pessoal, encontraram R$170,00 (cento e setenta reais) pertencente à vitima, desta forma, detiveram o larápio em flagrante delito e o conduziram á presença da autoridade policial.

Em declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (fls. 03/06), ressai a informação que o implicado confessou o crime e relatou que havia somente R$170,00 (cento e setenta reais) consigo, pois seu comparsa fugiu com as demais res furtiva.

Inquirido às fls. 10/11. GERDENEY manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Outrossim, GERDENEY no momento de sua prisão em flagrante, atribui-se a falsa identidade de Jerdeley Manoel de Campos, a fim de esconder sua vasta ficha criminal, porém, em perícia realizada às fls. 31, descortinou-se sua verdadeira identidade.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante boletim de ocorrência às fls. 13/14v; termo de exibição e apreensão às fls. 17; auto de entrega as fls. 18; auto de avaliação indireta às fls. 23; certidão de registro geral às fls. 31; termo de declaração da vítima às fls. 08, bem como das declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/06.

Ante o exposto, denuncia-se GERDENEY DE CAMPOS SILVA, como incurso nas penas do artigo 157, §2", inciso II, em concurso material com artigo 307 (falsa identidade), c/c artigo 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal.”.
(id. 205198219, págs.6-9)

Regularmente processada a ação penal, o Juízo
a quo
acolheu a tese defensiva e desclassificou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para o crime de furto simples, aplicando o concurso material com o crime de falsa identidade (id. 2051982020, págs. 47-65).

Assim, no que interessa ao caso em tela, impõe-se analisar a presença ou não do emprego de grave ameaça no curso da ação criminosa.

Nesse ponto, após análise dos depoimentos colhidos nos autos, não há como reconhecer, sem sobra de dúvida, que houve o exercício de qualquer forma de grave ameaça contra a vítima, para alicerçar a prova da acusação.

Na fase inquisitorial, a vítima se limitou a dizer que estava com o braço erguido e “
um homem puxou sua bolsa e saiu correndo
” (Id. 205198219).

Em juízo, indagada pela magistrada quanto à abordagem do apelado, a vítima sustentou que chegaram dois homens e a abordaram por trás, sem falar nada, somente puxaram a bolsa. Questionada se a violência foi empregada apenas com relação à bolsa, a ofendida disse que sim, que sequer machucou onde o objeto estava (Relatório de mídias, Id. 205198225). Vejamos o trecho de seu depoimento transcrito na sentença:

“[...] eles me abordaram por trás, arrancaram a bolsa e saíram;
eles não falaram nada; simplesmente puxaram a bolsa; quando eles puxaram a bolsa eles não me empurraram; a violência foi só contra a bolsa mesmo; não machucou e nem deixou lesão
, só puxaram a bolsa e vazaram [...]”.

(Id. 205198220 - Pág. 53).

É cediço que, para a caracterização do crime tipificado no art. 157 do Código Penal, é imprescindível que a subtração do bem tenha se operado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que não se verifica no caso dos autos.

A grave ameaça, também chamada de violência moral ou
vis compulsiva,
consiste na promessa de realizar um mal injusto e grave ao ofendido, que o impeça de oferecer resistência à investida criminosa. Sua exteriorização pode se dar por meio de palavras, de movimentos corporais ou da utilização de objeto ou outro artifício capaz de cumprir com o desígnio intimidatório.

Consoante suas declarações em juízo, a vítima foi surpreendida com a abordagem do apelado, que casualmente passava pelo ponto de ônibus e resolveu subtrair a bolsa que ela portava, puxando-a de seu braço, sem expressar qualquer forma de grave ameaça, explícita ou implícita.

Ao que se vê, não houve comprovação acerca da existência de qualquer ato de coação contra a vítima, tão-somente ato de força direcionado exclusivamente ao objeto, sem demonstração que tenha causado temor à vítima apto a configurar o crime de roubo.

Assim, não se verificam elementos que caracterizem o tipo penal do crime de roubo, eis que, ante a ausência de comprovada violência e grave ameaça à vítima, a conduta do apelado se amolda ao tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal, no que a doutrina e a jurisprudência denominam furto de arrebatamento.

Nesse sentido, esta Corte já teve a oportunidade de decidir que, ainda que comprovada a autoria e materialidade da subtração patrimonial, inexistindo prova segura do exercício de violência ou grave ameaça com vistas a obter essa finalidade, impõe-se a desclassificação do crime de roubo para furto,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO
SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR CINCO VEZES (...)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE
ROUBO
SIMPLES PARA O DE FURTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA QUATRO
VÍTIMAS
– MANTIDA UMA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE
ROUBO
SIMPLES (...) Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus 'a puxar a
bolsa
da
vítima
, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça', e ' apesar de a
vítima
ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da
bolsa
', não há falar em desclassificação para o delito de
roubo
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp n. 1.604.296/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”.
(N.U 1003237-09.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Desse modo, o comportamento do apelado se subsume ao modelo de conduta previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em dissonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024